Tribunal: TJMT
Processo: 0000386-37.2016.8.11.0018
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000386-37.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDECI DOMINGOS DE SOUZA - CPF: 014.932.761-74 (APELADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), CELIA APARECIDA MARCIANO DA SILVA - CPF: 276.541.331-20 (APELANTE), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), RICARDO LUIS DA SILVA - ME - CNPJ: 18.151.176/0001-00 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CELIA APARECIDA MARCIANO DA SILVA - CPF: 276.541.331-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO LUIS DA SILVA - ME - CNPJ: 18.151.176/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - VIOLAÇÃO AO PRICÍPIO DA DIALETICIDADE – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PRELIMINAR REJEITADA - SAQUES REALIZADOS COM CARTÕES E SENHAS DE TITULARIDADE EXCLUSIVA DO AUTOR – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SENHA ATRIBUÍDO EXCLUSIVAMENTE AO TITULAR – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A reprodução dos fatos deduzidos na inicial em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. É dever dos titulares a guarda e vigilância dos cartões e senhas utilizados para o acesso às respectivas contas bancárias, competindo-lhes adotar as devidas cautelas para impedir que terceiros os obtenham.

3. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro afasta a responsabilidade do fornecedor. Art. 14, §3º, II, do CDC

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por VALDECY DOMINGOS DE SOUZA, em face do apelante e de CÉLIA APARECIDA MARCIANO DA SILVA e RICARDO LUIS DA SILVA-ME, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os requeridos, de forma solidária a:

a) ressarcir ao autor, na forma simples, o valor de R$ 35.807,63 (trinta e cinco mil oitocentos e sete reais e sessenta e três centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do dano e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;

b) indenizar a parte autora no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda, condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

O Banco apelante inicialmente fala na necessidade de alteração do valor da causa, haja vista que o requerente ora apelado, em sua exordial, postulou pela condenação em danos morais no valor exorbitante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), atribuindo à causa o valor e R$ 335.807,63 (trezentos e trinta e cinco mil, oitocentos e sete reais e sessenta e três centavos).

Alega que em momento algum concorreu para a ocorrência do dano sofrido pelo requerente, haja vista que, como ele próprio afirmou em sua inicial, a fraude foi perpetrada pela corré Célia Aparecida Marciano da Silva.

Diz que a alegação de que a corré tinha livre acesso às dependências do Banco, com o consentimento dos demais funcionários, é inverídica, visto que todo fato ocorreu na área dos caixas eletrônicos, local em que qualquer pessoa possui livre acesso.

Defende a ausência de responsabilidade, ao argumento de que a fraude ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou por fato de terceiro.

Assim, aduz que não cometeu qualquer ilicitude que pudesse justificar a reparação, razão pela qual, pugna para que as condenações correspondentes sejam afastadas ou, eventualmente, a referente aos danos morais seja reduzida.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. de n. 235491658, ocasião em que o apelado suscita preliminar de ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Eminentes Pares:

Nas contrarrazões, o apelado suscita, em preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL.

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador.

2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b) na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida.

4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior.

5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum devolutum quantum appellatum, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada.

6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.

7. É essencial, todavia, que as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença.

8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito.

9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria.

10. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 11/10/2019)

Logo, rejeito a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO.

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar, passo a analisar a questão de fundo.

Na hipótese, o requerente ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, narrando ser pessoa analfabeta e que na data de 08/10/2015 se dirigiu até agência bancária do Banco do Brasil, com o fito de realizar saque no caixa eletrônico.

Disse que chegando ao local foi recebido pela Srª Célia, que se intitulava funcionária do Banco, assim, entregou a ela o seu cartão com senha para que a mesma o auxiliasse.

Falou que, após ajudá-lo, a corré lhe devolveu cartão diverso e, durante o período de 08 a 19/10/2015 realizou diversas transações bancárias em seu nome, vindo a se apropriar indevidamente de valores de sua conta, fazendo uso de toda sua economia, que resultava o montante de R$ 35.807,63 (trinta e cinco mil, oitocentos e sete reais e sessenta e três centavos).

Informou que os mencionados valores foram utilizados para transferências e pagamentos de títulos, contas de água e energia em nome da empresa NIPOFLEX, de propriedade de seu cônjuge.

Relatou que em outras oportunidades já tinha recebido auxílio da Srª Célia; que sempre que se dirigia até a agência, ela estava lá, ajudando no atendimento do caixa eletrônico, entrando e saindo de parte privativa à funcionários; era costumeiramente vista na companhia da funcionária Marta.

Disse que tentou resolver a questão pela via administrativa, mas, sem sucesso, sendo até mesmo tratado de forma ríspida por prepostos do Banco.

Acrescentou trazendo informação de que a corré Célia Aparecida Marciano da Silva era contumaz na prática do ato delitivo, inclusive sofrendo condenação penal de 09 (nove) anos de reclusão e 180 dias multa, em regime inicialmente fechado.

Com essas narrativas, postulou pela condenação solidária dos requeridos à reparação pelos danos materiais e morais experimentados.

Após regular contraditório, sobreveio sentença de parcial procedência, conforme relatório.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Feito esse introito, entendo que o recurso merece prosperar.

Isso porque, de uma detida análise do acervo fático-probatório angariado nos autos, não é possível extrair qualquer ação ou omissão lesiva atribuível à parte ré, tendo em vista que era dever do próprio titular a guarda e vigilância das senhas utilizadas no acesso à conta bancária referenciada na inicial.

Desse modo, se alguma manobra fraudulenta de fato ocorreu, não o foi por outra razão senão pelo descumprimento do dever de vigilância atribuído ao titular das senhas, considerando que os extratos constantes do id. 235491295 evidenciam que as transações bancárias foram realizadas com o uso do cartão e da senha numérica postos sob os cuidados exclusivos do autor.

Com efeito, as fraudes eletrônicas pelas quais os bancos se responsabilizam de maneira objetiva são as praticadas à distância, dispensando a posse da senha numérica. Não se insere nos riscos da atividade econômica desempenhada pela instituição financeira o cuidado paternal com as senhas que se encontram sob o poder da clientela.

Logo, o caso é de culpa exclusiva do terceiro fraudador e do consumidor, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira, por força do art. 14, §3º, do CDC, “in verbis”:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Eis, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. 1. Recurso especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal. 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 4. Hipótese em que as conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 5. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 7. Recurso especial provido. (REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017)

Portanto, comprovada a culpa exclusiva da vítima, não há por onde reconhecer a responsabilidade civil da parte ré.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024